Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723357-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LÍQUIDO. CERTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP 973.827/RS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO. NÃO PROVIDO. I.A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme já afirmado pelo STJ em sede de repetitivo, não incidindo ao caso a Súmula 233: “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula.” II. A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28 da lei 10.931/04, é liquida seja pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo. No caso, consignado no título exatamente o valor líquido e bruto do empréstimo, bem como o de cada prestação e das taxas incidentes em caso de inadimplemento não há dúvidas quanto ao seu objeto. III. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mencionado Resp. 973.827/RS, submetido à sistemática o artigo 543-C do CPC (correspondente ao artigo 1.036 no novel Diploma de Ritos), unificou o entendimento jurisprudencial ao permitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuados. IV. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592.377/RS, reconheceu a constitucionalidade da aludida Medida Provisória 2.170-36/2001 (anterior MP 1.963-17/2000), não havendo que se falar mais em inconstitucionalidade da capitalização mensal de juros prevista em seu artigo 5o, por suposta violação aos requisitos da relevância e urgência previstos no artigo 62 da Constituição Federal. V. Apelação conhecida e, no mérito, recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 371, sustentando que o decisum objurgado foi fundamentado em argumentos estranhos ao que foi postulado na inicial e nas razões recursais; b) artigos 10 e 141, asseverando não ser possível a capitalização dos juros, porquanto ausente previsão expressa no contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 371 do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AREsp 1540871/RS (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 10 e 141, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Note que o princípio basilar da informação resta protegido, uma vez que a exigência de que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, o que se vislumbra no contrato juntado aos autos do feito executivo (ID 24692429 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024